Tribunal: TJDFT
Processo: 0028342-10.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA SATISFATIVA. CABIMENTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP 1.123.669/RS.

I. Em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.123.669 (Tema 237), “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

II. Apelação provida.